Tribunal: TJDFT
Processo: 0742168-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. GUARDA DE FATO. MUDANÇA. DÍVIDA ANTIGA. EXIGIBILIDADE. PENHORA SALÁRIO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Os argumentos referentes à mudança na guarda de fato da criança não podem ser utilizados para tornar a dívida pretérita inexigível, pois o cumprimento de sentença tem como objeto os alimentos que não foram pagos de maio de 2018 a dezembro de 2021.
3. A possibilidade de constrição de parte dos rendimentos auferidos pelo devedor de alimentos decorre de expressa previsão legal (CPC, §2o do art. 833).
4. Recurso conhecido não provido.